Tribunal: TJSP
Processo: 1511307-68.2024.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE CONCURSO DE AGENTES E INVIABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por ré condenada à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), em concurso de agentes, com

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE CONCURSO DE AGENTES E INVIABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por ré condenada à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), em concurso de agentes, com subtração de mercadorias no valor de R$ 3.000,00 de estabelecimento comercial. Defesa postulou absolvição por atipicidade da conduta, afastamento da qualificadora, reconhecimento da atenuante da confissão, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e alteração do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao furto de mercadorias avaliadas em R$ 3.000,00; (ii) saber se é possível o afastamento da qualificadora do concurso de agentes; (iii) se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência; e (iv) se a pena pode ser substituída por restritivas de direitos ou se o regime inicial pode ser menos gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviabilidade de reconhecimento do princípio da insignificância diante do elevado valor dos bens subtraídos e da multirreincidência da ré.
4. Concurso de agentes devidamente comprovado pela prova oral e sistema de monitoramento do estabelecimento.
5. Aplicação de compensação parcial entre a confissão e uma das reincidências, com aumento proporcional da pena pelas demais condenações.
6. Regime fechado mantido em razão da existência de circunstância judicial desfavorável e reincidência múltipla, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
7. Substituição da pena por restritivas de direitos indevida diante do histórico da ré e gravidade concreta do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação criminal conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. A aplicação do princípio da insignificância é inviável quando o valor do bem subtraído ultrapassa significativamente o salário-mínimo vigente e há reincidência específica. 2. A confissão espontânea pode ser compensada proporcionalmente com a agravante da reincidência, quando esta for múltipla, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. O regime inicial fechado é compatível com a existência de circunstância judicial desfavorável e reincidência múltipla, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível em caso de reincidência e gravidade concreta do delito."

"Dispositivos relevantes citados": CP, arts. 155, § 4o, IV; 33, §§ 2o e 3o; 59; 61, I; 65, III, d.
"Jurisprudência relevante citada": STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24.06.2022; AgRg no HC 824877/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14.08.2023; AgRg no AREsp 2.548.319/TO, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 28.05.2024.